Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE E DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LOCAL DE EMISSÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SUMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declarar de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (7a Vara Cível de Brasília).